Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715208-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR JOSE DE SOUZA, WILL GODOY RODRIGUES AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 28387868, os agravantes postulam a inscrição do causídico indicado para realização de sustentação oral, na 25a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 08/09/2021. O pedido foi formulado tempestivamente. Com fulcro no art. 937, inciso VIII, do CPC, defiro a sustentação oral requerida pelos agravantes, tendo em vista que o cerne do recurso cinge-se a pedido de tutela de urgência. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator